Tribunal: TJES
Processo: 0002609-54.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº
0002609-54.2016.8.08.0047
APELANTE: FERNANDA DE LIMA BARBOSA
APELADO: LINDANOR RODRIGUES BARBOSA e outros (5)
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO . TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Se apresenta como requisito negativo e inviabilizador ao usucapião extraordinário se tratar o imóvel de bem público, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

2)
O
ato de aprovação do loteamento já é suficiente para inserir a referida área no domínio público,
nos termos do art. 22, da Lei nº 6.766/79
, sendo irrelevante para tal a existência de identificação expressa perante o Cartório de
Registro de
Imóveis.
Precedentes desta Corte e do STJ.

3) Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

__
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FERNANDA
DE
LIMA BARBOSA
(fls. 108/112) com vitas ao reexame da sentença objurgada (fls. 101/103) que, em oposição à ação de usucapião n.º 0001627-21.2008.8.08.0047 proposta por Lindanor Rodrigues Barbosa e Antonio Barbosa Filho em face de Aracruz Celulose S/A, Cohab – Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo, Terceira Igreja Batista de São Mateus e Espólio de Sebastião Pereira, rejeitou a pretensão inicial, sob o fundamento de que o imóvel alvo desta lide é público.

Em suas razões recursais (fls. 108/112), a recorrente aduz que detém a posse mansa, pacífica, continua e sem oposição (por mais de 20 anos), de imóvel urbano (área de 843,31 m2), como se fosse a própria dona (“animus domini”
)
,
realizando, inclusive, benfeitorias no local (plantação de diversas árvores frutíferas e hortaliças).

Alega que o referido imóvel não possui registro no Cartório de Registro de Imóveis deste Município (certidão negativa de registro acostada).

Sustenta que se realmente a área fosse um imóvel público, estaria a matrícula em nome do Município, restando, pelo contrário, comprovado no bojo do feito n.º 0001627-21.2008.8.08.0047 que o referido imóvel não pertence ao ente municipal.

Salienta que diversos vizinhos da referida área ajuizaram ação de usucapião e tiveram seus pedidos deferidos.

Pois bem, em se tratando de oposição veiculando tese de usucapião extraordinária, ao caso se aplicam os lapsos temporais previstos no “caput” e parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, que assim dispõem:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

É de curial sabença que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com “animus domini”, requisitos estabelecidos em lei. Nessa linha, ensina a doutrina:

"[...] Com efeito, a posse é o poder de fato; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo - como força que opera a transformação do fato em direito - e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A
usucapião é ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto
" (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito Reais, 10. ed., JusPODIVM, p. 343).

E tratando-se de modalidade de usucapião extraordinária, são dispensáveis os requisitos formais do justo título e da boa-fé, bastando à posse contínua, com 'animus domini', sem interrupção nem oposição. Nesses termos, segue orientação doutrinária:

“O possuidor, também chamado prescribente, deverá cumprir os requisitos legais caracterizadores da usucapião extraordinária, conhecida como usucapião ou prescrição de longo prazo [...]. Quanto aos requisitos formais da usucapião extraordinária, devem estar presentes aqueles chamados essenciais, que são comuns a toda prescrição (posse e lapso de tempo). Por conseguinte, os denominados suplementares, conquanto exigidos na usucapião ordinária, não se fazem necessários na extraordinária [...]” (Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, vol. I, Editora Saraiva, p. 223/224).

A posse é requisito basilar da usucapião extraordinária e deverá ser ininterrupta e sem oposição. A primeira é aquela contínua, não fazendo a lei distinção entre um termo e outro. A segunda pode ser chamada aquela posse incontestada, que é tranquila e conhecida como mansa e pacífica.

Assim, não há dúvida de que a usucapião requer o reconhecimento de elementos fáticos - posse contínua e pacífica durante quinze anos, podendo ser reduzido o prazo para dez anos (art. 1.238, §1º, do Código Civil), com o ânimo de dono - o que deverá ser declarado por sentença, constituindo-se esta em título hábil de domínio para a consequente transcrição imobiliária.

Registro, neste ponto, todavia, ser requisito negativo e inviabilizador ao direito acima explanado se tratar o imóvel objeto da usucapião de
bem
público
, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Não por outro motivo que o Código Civil, à luz do Texto Constitucional, regulamentou em seu art. 102 que os “
bens públicos não estão sujeitos a usucapião
”.

Extra
io
da sentença proferida tratar-se, justamente, esta a hipótese dos autos, uma vez que as “
matrículas colacionadas, as fls. 66/86 (autos no 0001627-21.2008.8.08.0047), demonstram que o imóvel vindicado pela parte requerente se encontra alocado em área maior doada pela primeira requerida (Aracruz Celulose S/A) a antiga Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo (COHAB-ES), que possuía como
finalidade o parcelamento/loteamento do local com posterior desenvolvimento de empreendimentos habitacionais e obras de infraestrutura básica, voltadas ao atendimento de famílias com baixa renda financeira
” –
(
fl. 102
)
.

E acrescenta que os “
documentos citados, somados a manifestação da COHAB a fl. 219 (autos nº 0001627-21.2008.8.08.0047),
ainda permitem aferir que as áreas inutilizadas pela Companhia, para o devido parcelamento/loteamento do local, foram disponibilizadas a municipalidade
,
desde a data do registro do loteamento
, para a construção de passeios, creches, posto de saúde, posto policial, etc, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento Solo Urbano"
(fl. 102V).

Neste ponto, vale citar o disposto no art. 22, da Lei nº 6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências:

“Art. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos
, constantes do projeto e do memorial descritivo”.

Verifico, portanto, que, tal como assentado na sentença, o
ato de aprovação do loteamento já é suficiente para inserir a referida área no domínio público
(sobra inutilizada para fins de fracionamento e comercialização), sendo irrelevante para tal a existência de identificação expressa perante o Cartório de Imóveis.

Sobre o tema, vale destacar que, conforme entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, “
é
suficiente a aprovação do loteamento, independentemente do registro em cartório imobiliário, para incorporar ao domínio do Município áreas destinadas ao uso comum
”
(STJ, REsp nº 475.084/SP, Relator: Ministro Gomes de Barros, DJ 17/11/2007).

Não por outro motivo que este
Egrégio
Tribunal de Justiça, ao tratar de matéria similar a ora examinada, posicionou-se de forma expressa quanto a inviabilidade, independentemente de registro imobiliário, de usucapião sobre áreas como a ora em questão
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o Texto Constitucional de 1988 e o Código Civil, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (CF/88, art. 183, §3º e 191; CC, art. 102).2. -
É pacífico no STJ o entendimento de que, independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento (Lei nº 6766/1979, art. 22)
.3. - Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, quando o possuidor ocupa irregularmente área pública, porquanto admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que contraria os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. 4. - O imóvel em questão foi doado ao Município da Serra quando da instituição do Loteamento Carapina I, não tendo sido desafetado pelo Poder Público, não podendo, portanto, ser objeto de doação para particular, considerando o teor da Súmula nº 340/STF que dispõe que "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. "5. - Recurso desprovido (
TJES
; Apelação n.º 0010503-25.2009.8.08.0048, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 17/04/2023).

No mesmo sentido:

[...]
Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este últim
o, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7-
Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público
.
Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível
. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10-
Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública
. 11- Recurso especial não provido” (
STJ
, REsp n. 1.874.632/AL, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 29/11/2021).

A mesma conclusão, ainda, é extraída do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, nos autos n.º 0007407-92.2015.8.08.0047, referente a ação de usucapião extraordinária proposta pela ora opoente apelante, atinente à mesma área alvo deste debate judicial (id 3586734 – fl. 3), ao assentar que “
há provas robustas de que o imóvel usucapiendo é de domínio público
, pertencente ao Município de São Mateus, estando inserido quase que em sua totalidade (90%) em Zona de Proteção Ambiental (ZPA), consoante se extrai dos documentos de págs. 771/775 - fls. 398/400 dos autos nº 00016272-21.2008.8.08.0047, em apenso
”, acrescentando, ainda, que “
a Municipalidade qualifica a área vindicada como Zona de Proteção
Ambiental (90%) e Zona de Interesse Social (10%), o que faz prova da destinação pública do espaço ora em questão
” – (id 3586734 – fl. 733, dos autos 0001627-21.2008.8.08.0047).

Dessa forma, por se tratar de bem público, não visualizo motivos para alterar a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, restando irrelevante, por tal razão, o tempo de exercício possessório pela apelante ou mesmo eventuais manifestações existentes por parte dos representantes municipais de desinteresse sobre o local.

Por fim, o fato de ter eventualmente sido reconhecido o direito de usucapião a propriedades similares não torna viável, no presente caso, alcançar outra solução que não afastar o referido instituto, restando devidamente comprovada a característica de bem público do imóvel, o que é fator impeditivo à usucapião.

Por todo exposto,
CONHEÇO
recurso interposto por
FERNANDA
DE
LIMA BARBOSA
(fls. 108/112) e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada (fls. 101/103), que rejeitou a pretensão inicial.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados serão majorados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 13:19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46070625042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR